Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-19.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Processo: 1010532-19.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRIDO: JOSE DE SOUZA SANTOS
RECORRENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 03 a 06 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO QUE DISCUTE LICITUDE COBRANÇA DE ESGOTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE USO COLETIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos materiais, restituindo em dobro pelos valores cobrados a título de taxa de esgoto e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.339.313/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, confirmou ser lícita a cobrança da taxa de esgotamento sanitário, ainda que o serviço não venha sendo prestado na sua integralidade.
3. A taxa de esgoto é constituída pela disponibilização e pela manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente, sendo facultado ao usuário, e ficando ao seu encargo a ligação de tal serviço às instalações de sua casa, sendo licita a cobrança de tal taxa, ainda que não utilizada pelo usuário.
4. A parte requerida não conseguiu, em seus argumentos, ou ônus probatório, se esquivar da dívida imputada e ora exigida judicialmente.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença para a improcedência da demanda.
6. Sentença reformada
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010532-19.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 412.075.301-82 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024